Tribunal: TJBA
Processo: 8028760-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028760-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO AGRAVADO: ZENILDA MENDES DA SILVA Advogado(s):UBIRATAN SANTOS DE PAULO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória nº 8000048-19.2017.8.05.0030, deferiu tutela provisória para determinar a cessação, no prazo de cinco dias, dos descontos decorrentes do contrato nº 803530761 diretamente nos proventos da autora. A decisão agravada também fixou multa cominatória diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em folha referentes ao contrato de RMC; (ii) estabelecer se é cabível e razoável a imposição de multa cominatória diária no valor de R$ 200,00. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da alegação de ausência de anuência da parte autora quanto à contratação do cartão de crédito com RMC e da natureza alimentar dos proventos atingidos pelos descontos. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação, sendo necessária a produção de provas para apurar eventual violação ao dever de informação, o que justifica a concessão da medida liminar para evitar prejuízos imediatos à autora. O risco de dano é evidente, tendo em vista os descontos incidentes sobre verba alimentar, o que compromete a subsistência da parte autora enquanto se aguarda o julgamento de mérito da ação. A reversibilidade da medida liminar afasta a alegação de prejuízo ao agravante, pois, em caso de improcedência da demanda, será possível restabelecer os descontos ou exigir a restituição dos valores recebidos indevidamente, nos termos do art. 302, I e III, do CPC. A imposição de multa cominatória diária visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer imposta e encontra amparo no art. 537 do CPC. O valor fixado mostra-se proporcional, razoável e compatível com o objetivo coercitivo da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando há plausibilidade na alegação de ausência de anuência ou de violação ao dever de informação. A imposição de multa cominatória diária encontra respaldo no art. 537 do CPC e pode ser fixada de forma proporcional e razoável para compelir o cumprimento de obrigação de fazer. 3. A fixação de multa diária é compatível com a natureza contínua do descumprimento quando os descontos incidem diretamente sobre verbas alimentares. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I e III, e 537. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000222492894001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 15.02.2023. TJ-BA, AI nº 8001320-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028760-31.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE BANCO BRADESCO SA e como AGRAVADA ZENILDA MENDES DA SILVA. ACORDAM Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA